Tribunal: STF
Processo: RHC 192418
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em 7.10.2020 por Djalma Rodrigues de Souza (e.Doc. 3) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 549.850, assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ORDEM DE ALEGAÇÕES FINAIS. RÉUS COLABORADORES. RÉUS NÃO COLABORADORES. SOBRESTAMENTO DO WRIT. FIXAÇÃO DE TESE PELO STF. CELERIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIÁVEL. HC 157.627/PR. HC 166.373/PR. DISTINGUISHING. PRAZO SUCESSIVO NÃO REQUERIDO A TEMPO E MODO OPORTUNOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A ação constitucional de habeas corpus tem por finalidade tutelar o direito de ir, vir e permanecer do cidadão que esteja submetido ou sob a ameaça de ser submetido a violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Por conseguinte, a prova da ilegalidade ou abuso de poder deve estar pré-constituída e deve independer de dilação probatória ou da solução de questões exteriores, porquanto a resolução da ação mandamental, dado o seu caráter urgente, precisa ocorrer de modo presto e célere. 
    III - Desse modo, descabido o sobrestamento da presente impetração com o fim de aguardar a fixação de tese jurídica pelo c. Supremo Tribunal Federal a respeito da ordem de apresentação de alegações finais de réus colaboradores e réus não colaboradores. 
    IV - O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 2/10/2019, nos autos do HC n. 166.373/PR, decidiu, por maioria de votos, que ao réu delatado deve-se conferir a oportunidade de apresentar alegações finais em momento posterior ao dos réus colaboradores, em atenção aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 
    V - O Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, reconheceu o direito de apresentar as alegações finais por último do paciente daqueles autos, cuja defesa, desde o primeiro grau de jurisdição, vinha requerendo a concessão de prazo sucessivo para a manifestação processual. Na oportunidade, por decisão majoritária, deliberou por fixar tese a respeito do tema debatido em assentada posterior, havendo sinalizado com a possibilidade de modulação dos efeitos do entendimento. 
    VI - Não tendo o Supremo Tribunal Federal estabelecido os critérios, inclusive temporais e circunstanciais, para aplicação da conclusão alcançada no caso singular, não se revela possível aplicá-la de maneira geral, irrestrita e indiscriminada se a objetivação da tese, que eventualmente lhe poderá outorgar efeito erga omnes, ainda não ocorreu. 
    VII - No HC n. 157.627/PR e HC n. 166.373/PR, nos quais o STF concluiu pela necessidade de abrir prazo sucessivo aos réus colaboradores e aos réus não colaboradores, os acusados haviam requerido expressa e oportunamente, durante todas as instâncias judiciárias, a concessão de prazo sucessivo para apresentar as alegações finais, ao passo que, no caso sub judice, em nenhum momento, seja antes das alegações finais, seja nas razões do recurso de apelação, o recorrente postulou a concessão de prazo ou suscitou a nulidade processual por haver sido franqueado prazo simultâneo. 
    VIII - Evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada nos precedentes citados. Nessas circunstâncias, ausentes ainda os critérios para sua aplicação, deve aguardar-se que o Supremo Tribunal Federal fixe tese definitiva sobre a matéria. 
    IX - O e. Min. Edson Fachin, no HC n. 150.558/PR, apenas revogou a prisão preventiva de paciente cuja sentença condenatória fora anulada pelo Tribunal Pleno no HC n. 166.373/PR. Assim, não aplicou o entendimento ora em comento a caso diverso, mas, tão somente, reavaliou a manutenção da segregação cautelar à luz da modificação do cenário processual provocada pela anulação da sentença condenatória. 
    Agravo regimental desprovido”. 
    Sustenta a defesa constituída, em linhas gerais, ser aplicável ao caso a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal externada no julgamento do HC 166.373, de que a apresentação das alegações finais “deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado”. 
    Especifica, para tanto, que os “memoriais de alegações finais oferecidos pelas defesas dos réus-delatores César Ramos Rocha (evento 377), Rogério Santos de Araújo (evento 382), Márcio Faria da Silva (evento 387) foram juntados aos autos após as razões finais do Sr. Djalma Rodrigues (evento 375), bem como possuem inequívoca natureza acusatória em relação aos demais denunciados, dentre eles o ora requerente”.
    Assinala que o presente caso não destoa daquele julgado pelo Pleno da Suprema Corte, eis que os acusados delatores também figuraram substancialmente como acusadores na persecução penal em apreço.
    Reforça, quanto ao ponto, que os acusados colaboradores foram interrogados antes dos demais, de modo que o juízo processante deferiu pedido defensivo “para que o apelante Djalma fosse conduzido por escolta da Polícia Federal até a sede da Justiça Federal para que pudesse acompanhar as declarações que seriam feitas pelos delatores”, ao fundamento de que “os réus colaboradores atuavam no feito como testemunhas de acusação”. 
    Salienta, outrossim, que a nulidade processual apontada, de natureza absoluta, deve ser declarada de ofício, mesmo sem pedido expresso formulado pela defesa em momento oportuno.
    Aduz a necessidade de sobrestamento da ação penal até o advento da tese quanto à modulação dos efeitos da decisão, sobretudo em razão do grave prejuízo suportado pelo recorrente, consubstanciado na prolação de sentença penal condenatória com a manutenção de sua custódia cautelar. 
    Adverte, de outro turno, que “TODOS os delatores deste processo, embora réus confessos e condenados, encontram-se SOLTOS; enquanto que o Sr. Djalma, delatado, encontra-se PRESO preventivamente desde o dia 21 de junho de 2018”. 
    Reporta-se, ainda, à decisão prolatada no HC 150.558, “no qual o próprio Ministro Edson Fachin já vem dando aplicabilidade à decisão colegiada”. 
    Com essas considerações, requer o provimento do recurso ordinário para que: 
    “A) nos termos do que decidiu pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no bojo do HC 157.627 (amparado pelo que também ficou decidido pelo Tribunal Pleno no HC 166.373), conceder a ordem, determinando-se a anulação de todos os atos posteriores à decisão do evento 309 dos autos originários (5017409-71.2018.4.04.7000) – decisão esta que concedeu prazo comum para a apresentação de alegações finais para todas as defesas – inclusive a sentença, uma vez que fora prolatada em clara violação ao que dispõe o Art. 5º, Inc. LV, da CF e, também, o Art. 403, §3º, do CPP. 
    B) compreendendo a urgência que o caso merece pelos motivos acima referidos e diante da nulidade da sentença condenatória e da desproporcionalidade da prisão preventiva (considerando o tempo de duração da prisão processual e o quanto determinado no HC 150.558 da relatoria do Ministro Edson Fachin), seja determinada a expedição de alvará de soltura para que o Sr. DJALMA RODRIGUES DE SOUZA aguarde o restabelecimento da marcha processual em liberdade. 
    C) a superação da contradição da decisão recorrida (conforme acima referido), para que o julgamento do presente habeas corpus seja suspenso, até ulterior fixação da tese jurídica no HC 166.373 pelo Plenário do STF”. 
    Em parecer subscrito pelo Dr. Humberto Jacques de Medeiros, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso ordinário (e.Doc. 6). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Conforme se depreende da peça inicial, pretende o recorrente a aplicação à persecução penal em que figura como acusado a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do HC 166.373 (Rel. Edson Fachin, Red. p acórdão Min. Alexandre de Moraes j. 2.10.2019), segundo a qual “a denegação ao réu delatado da possibilidade de apresentar suas alegações finais, após o prazo concedido ao agente colaborador, equivale à supressão do seu direito de defesa, porque transgride aquilo que lhe é essencial à plenitude de sua prática, e configura, na espécie, hipótese caracterizadora de prejuízo efetivo e real para o acusado em questão” (Informativo 954 STF).
    De acordo com a amplificada perspectiva da defesa, a não observância da ordem de apresentação das alegações finais nos moldes delineados pela Suprema Corte implicaria a nulidade absoluta da persecução penal, a ser declarada de ofício a qualquer momento ou grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
    Entretanto, a pretensão defensiva esbarra na indefinição ainda existente quanto aos critérios de aplicação das premissas fixadas quanto aos processos concluídos ou em tramitação, porquanto pendente de julgamento pelo Pleno da Suprema Corte a proposta de tese apresentada com o escopo de orientar as demais instâncias judiciais, em prol da segurança jurídica.
    Cumpre frisar que, no paradigma julgado pelo Pleno, o paciente postulou pedido de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais, com a distinção entre as defesas dos acusados colaboradores e não colaboradores, tendo sido indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Irresignada, a defesa manejou os meios de impugnação cabíveis, consubstanciados na apelação criminal e no habeas corpus.
    Portanto, a celeuma que deu origem à impetração paradigma fora suscitada a tempo e modo, logo após a intimação das defesas, pelo prazo comum, para apresentação das alegações finais. 
    Na espécie há evidente dissonância quanto aos aspectos fáticos verificados no processo paradigma, eis que a defesa não se insurgiu contra o prazo comum para apresentação das alegações finais pelos acusados na AP 5017409-71.2018.4.04.7000, na qual exarada sentença condenatória contra o paciente em 30.11.2018 (e.Doc. 1, fl. 30; e e.Doc. 2, fls. 283-384).
    De igual modo, na apelação criminal interposta pela defesa tampouco tratou-se do tema, que somente foi impugnado em peça sobressalente à interposição recursal. Diante desse contexto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deliberou que “não há nulidade na apresentação de alegações finais pelos réus não colaboradores após aqueles que colaboraram na hipótese em que ausente qualquer requerimento ou impugnação das defesas no momento oportuno. Situação que não se amolda à de recentes precedentes do STF”. 
    Eis os pertinentes trechos do voto condutor do acórdão (e.Doc. 2, fls. 141-142 e 279): 
    “1.2. Nulidade do feito - ordem de apresentação de alegações finais
    Destaco para apreciação preliminar.
    Peticionaram as defesas de DJALMA RODRIGUES DE SOUZA e ISABEL IZQUIERDO nos eventos 79 e 86 requerendo seja declarada a nulidade do feito em razão da fixação de prazo comum para apresentação de alegações finais ao final da instrução, tanto para os corréus colaboradores quanto para os não colaboradores. Argumentam que, em recente decisão no HC nº 157.627/PR, o Supremo Tribunal Federal declarou a nulidade absoluta da sentença prolatada pelo Juízo da 13.ª Vara Federal de Curitiba/PR, que condenou Aldemir Bendine.
    Alegam que, no entendimento da Suprema Corte, o ‘... o direito ao contraditório e à ampla defesa deve permear todo o processo penal, inclusive no momento do oferecimento das alegações finais. Como a colaboração premiada é meio de obtenção de prova, ressaltou que a fixação de prazo simultâneo gera prejuízo à defesa, especialmente porque, no caso, a sentença condenatória foi desfavorável a o acusado’.
    Afirmam que na ação penal foi assinalado prazo comum a todos os réus, colaboradores ou não, o que representa, ao seu sentir, violação do devido processo legal e do direito de defesa. Diz a defesa de DJALMA que ‘a Secretaria procedeu à intimação simultânea dos procuradores de todas as pessoas acusadas, conforme se verifica dos eventos 347 a 355 dos autos originários’. Postulou a declaração de nulidade do feito com o seu retorno ao primeiro grau para reabertura diferenciada de prazos para alegações finais, na esteira do precedente do Supremo Tribunal Federal.
    Apesar das argumentações das defesas no sentido da aplicabilidade do quanto decidido pelo Supremo Tribunal, tenho que a pretensão não merece prosperar.
    Posteriormente ao julgamento do referido habeas corpus pela E. Segunda Turma, a questão foi afetada pelo e. Ministro Edson Fachin ao Plenário do Supremo Tribunal, no âmbito do HC nº 166.373/PR, julgado em 02/10/2019, tendo os ministros decidido pela futura fixação de tese que oriente as demais instâncias judiciais.
    Pende, dessa forma, modulação de efeitos.
    De qualquer modo, ainda que se possa adotar como premissa o leading case da Corte Suprema, a situação dos autos é diversa.
    Nos casos apreciado pelo STF houve pedido expresso ainda em primeiro grau e indeferido pelo juízo monocrático.
    Neste feito, porém, sequer as defesas peticionaram no momento oportuno - previamente às alegações finais - para que fosse assegurada a apresentação da peça defensiva final após os colaboradores.
    Assim, nenhum sentido há na alegação de cerceamento da defesa não requerida, nem mesmo na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (eventos 306, 309 e 328). De igual modo, as alegações finais (eventos 375 e 369) e as razões de apelação criminal silenciam sobre isso.
    Ou seja, não há cerceamento quando a defesa não dá impulso à sua pretensão probatória ou instrutória. Excetuam-se, por óbvio, as violações à expressa disposição legal, ainda assim de forma relativa, porquanto os atos judiciais que desprezam ou invertem os ritos podem ser atacados pela via da correição parcial.
    Nada disso, todavia, ocorreu. Notadamente porque, como reconhecido pela Corte Suprema no julgamento referência, está-se diante de lacuna legal que deve ser preenchida a fim de compatibilizar as disposições do Código de Processo Penal com a Lei nº 12.850/2013 e a Constituição Federal.
    Dessa forma, a inadequação do caso à hipótese tratada nos HCs nº 157.627/PR e nº 166.373/PR afastaria eventual nulidade do feito a contar da apresentação das alegações finais. Por esta razão, descabe a suspensão do processo para aguardar modulação de efeitos que sequer se sabe se ocorrerá.
    No caso, muito embora as defesas aleguem agora cerceamento de defesa pelo oferecimento de alegações finais no mesmo prazo que os corréus colaboradores - à míngua de previsão legal - não o fizeram no momento oportuno. Mais do que isso, sem traçar paralelo ou ponto de comunhão entre as alegações finais dos corréus colaboradores e o prejuízo porventura existente.
    Vale anotar que ambos os casos até em então julgados pela Suprema Corte cuidam de casos específicos de pedidos expressos que lá aportaram. Por óbvio que compete a Corte Maior definir ou não a necessidade de modulação de efeitos, mas, cabe dizer, que a ação constitucional de habeas corpus que pende de julgamento não carrega em seu âmago tal aptidão.
    De qualquer modo, descabe às Cortes inferiores decidir pela suspensão dos processos sem que o próprio STF tenha assim determinado.
    Por essas razões, forte no art. 270 c/c 403 do Código de Processo Penal, deve ser rejeitada a preliminar”.
    Como se observa e na linha das informações prestadas pela Corte Regional, a “discussão a respeito da ordem de apresentação das alegações finais e eventual nulidade pela abertura de prazo comum, não sucessivo entre colaboradores e não colaboradores, em nenhum momento foi trazida pela defesa em sede de apelação criminal, tampouco em primeiro grau”, o que “ocorreu de forma intercorrente na apelação criminal, isto é, em segundo grau, em 29/08/2019”. Como consectário, o “tema foi destacado para exame em preliminar, tendo a 8ª Turma, na sessão de 24/10/2019, afastado a alegação e de nulidade do feito, nos termos do voto proferido por este Relator” (e.Doc. 2, fl. 393). 
    Nesse cenário revelado pelo caso concreto, não depreendo a existência de constrangimento ilegal diante da compreensão manifestada pela instância recursal, sobretudo porque não demonstrada a similitude do feito com os fatos subjacentes ao HC 166.373 julgado pelo Pleno, no qual, volto a destacar, o paciente contestara a ordem de apresentação das alegações finais tão logo ser intimado para a realização de tal ato.
    Sem embargo de que a matéria possa ser futuramente reexaminada pela instância competente, entendo que, enquanto não delineados os critérios para aplicação das premissas do julgado quanto aos processos concluídos e os em tramitação, os quais já ultrapassaram a fase de apresentação das alegações finais sem qualquer impugnação da parte, não há como projetar os efeitos da multicitada compreensão ao caso concreto, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica que se pretende almejar com a fixação da tese vindoura. 
    Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça assinalou ausentes os critérios para aplicação ao caso do entendimento da Corte, pois “evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada nos precedentes citados” (e.Doc. 3, fl. 416). 
    À míngua de constrangimento ilegal decorrente do cerceamento de defesa pela concessão de prazo simultâneo para apresentação de alegações finais a todos os acusados, sem a distinção entre os delatores e delatados, não há, por conseguinte, como se reconhecer a nulidade dos autos e tampouco se falar em excesso da prisão preventiva.
    Por derradeiro, cumpre referir que, ao reverso da arguição defensiva, o HC 150.558 não analisou a questão aqui suscitada, tendo em vista que apenas examinou revogação da prisão preventiva decretada em face de Márcio Almeida Ferreira, à luz do julgamento pelo Pleno do aludido HC 166.373/PR, no qual ele também figurava como paciente, diante da anulação da sentença condenatória proferida na Ação Penal 5024266-70.2017.4.04.7000. 
    A decisão porta o seguinte teor: 
    “2. De início, cumpre observar que, por força da vedação de reformation in pejus indireta, a reprimenda imposta na sentença anulada funciona como limitador de eventual nova resposta penal a ser estabelecida em primeiro grau, dimensionamento que, sendo o caso, poderá ser, a tempo e modo, objeto de exame em grau recursal.
    Na linha de que sentença anulada atua como baliza máxima de eventual nova condenação a ser imposta em mesmo grau jurisdicional, já decidi: HC 136768, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 08/09/2016.
    Diante desse cenário, considerando o tempo de duração da prisão processual, bem como, em razão da deliberação majoritária do Tribunal Pleno, ressalvada minha compreensão pessoal , a necessidade de retomada do andamento processual, com exigência de renovação parcial da fase de alegações finais e prolação de nova sentença, depreendo que as especificidades do caso concreto desvelam a superveniente desproporcionalidade da prisão preventiva.
    3. Portanto, em respeito à colegialidade e -reitero- ressalvada minha posição pessoal que restou vencida na deliberação plenária desta data no STF, revogo -em decorrência da deliberação tomada pelo Tribunal Pleno, por maioria de votos, ao apreciar o HC 166.373/PR- a prisão preventiva decretada em face do paciente referente à Ação Penal 5024266-70.2017.4.04.7000/PR, delegando ao Juízo de primeiro grau a eventual aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Por consequência, julgo prejudicados o agravo regimental interposto nesta impetração, bem como o agravo regimental interposto no RHC 153.695/PR, no qual veiculada idêntica pretensão. Retirem-se de pauta referidas irresignações, com anotações e baixas necessárias”.
    Logo, não há constrangimento ilegal passível de ser reconhecido nesta impetração.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao recurso em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente